Tribunal: TJDFT
Processo: 0725856-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0725856-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL ALVES RIBEIRO, EDILZA MARIA DE ARAUJO RIBEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, EDSON XAVIER DOS SANTOS, INES EMILIA SOUSA DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos do ID 19650856, a agravada INES EMILIA SOUSA DE ALMEIDA não foi intimada, conforme certidão do oficial de justiça ao ID 19640780. Ocorre que o termo de interposição do agravo de instrumento (ID 12844235) informa que a agravada estaria sendo patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que é ratificado pela análise dos autos de origem, como, por exemplo, a certidão de publicação ao ID 30381981. Sendo assim, intime-se a agravada INES EMILIA SOUSA DE ALMEIDA, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora